Tribunal: TJSP
Processo: 2103926-31.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. Relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência de indícios da autoria dos delitos imputados ao paciente. Fatos descritos na denúncia que caracterizam, em princípio, ilícitos penais. Prisão decretada e

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. Relaxamento da prisão em flagrante. Impossibilidade. Flagrante formalmente em ordem. Crime permanente. Trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Existência de indícios da autoria dos delitos imputados ao paciente. Fatos descritos na denúncia que caracterizam, em princípio, ilícitos penais. Prisão decretada e mantida por decisões suficientemente fundamentadas. Medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, que são inadequadas e insuficientes. Imprescindibilidade da presença do paciente nos cuidados e amparo das crianças não demonstrada. Pandemia do Coronavírus que não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar ao paciente. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.